Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710373-10.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: ELIANE RAQUEL DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de 100% do teto legal estabelecido pelo artigo 3o, II, da Lei 6.194/74 face a invalidez permanente da parte autora, além do reembolso de R$ 2.700,00 pelas despesas médicas. No caso, a parte autora colacionou aos autos os seus relatórios médicos desde o momento do acidente (ID 14511328), além de exames de raio-X (ID 14511355-14511358), novos relatórios médicos produzidos durante a instrução processual (ID 14511373-14511374 e 14511390) e laudo do IML (ID 14511372). Contudo, a parte recorrente sustenta a necessidade de perícia médica, inclusive para apurar eventual improcedência do pedido ou para aplicar corretamente o valor percentual da tabela DPVAT. No caso, a parte autora compareceu há cerca de 6 meses no IML, sendo que o laudo de exame de corpo de delito apurou a necessidade de aguardar mais um período de forma a concluir se teria ocorrido debilidade permanente de membro, sentido ou função ou ainda a eventual incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente. Desse modo, solicitou o retorno da parte autora àquele instituto no dia 02.04.2020. Ainda que o artigo 5o da Lei 6.194/74 estabeleça que “o Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais”, destaca-se que esta Corte de Justiça possui setor de apoio apto a redigir nota técnica sobre o quadro clínico da parte autora e extensão das lesões indicadas. Assim, considerando-se que, para análise do mérito recursal, carecem os autos de maior comprovação técnica, solicite-se a emissão de Nota Técnica para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), o que deverá ser realizado por e-mail acompanhado de PDF do processo na origem e do presente recurso, para que aquele setor apure se o quadro clínico da parte autora configura invalidez permanente total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, sendo que em caso de invalidez permanente parcial incompleta deve ser apurada a eventual repercussão em nível intenso, médio, leve ou de sequelas residuais, tudo conforme o artigo 3o, II e §1o, além do anexo, da Lei 6.194/74, que assim estabelecem: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; (...) §1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” Anexo da Lei 6.194/74 - acesso disponível na parte final do seguinte endereço eletrônico: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6194.htm Quando da resposta do NATJUS intime-se as partes para, querendo, apresentarem impugnação no prazo de 5 dias. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito recursal. Brasília/DF, 3 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator